Tribunal: TJMT
Processo: 1001152-76.2018.8.11.0059
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001152-76.2018.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acumulação de Cargos]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VANDERLEY SOARES DA SILVA - CPF: 408.507.652-34 (APELADO), GONCALO ADAO DE ARRUDA SANTOS - CPF: 571.357.381-87 (ADVOGADO), HELIO UDSON OLIVEIRA RAMOS - CPF: 503.669.631-04 (ADVOGADO), JORGE ANTONIO KRIZIZANOWSKI - CPF: 022.143.141-13 (ADVOGADO), GILBERTO LOUREDO DA SILVA - CPF: 859.893.981-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELANTE), SAO JOSE DO XINGU CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 36.920.205/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – APELAÇÃO CIVEL - MANDADO DE SEGURANÇA – AFASTAMENTO DO ÓBICE ADMINISTRATIVO IMPEDITIVO DE POSSE DO IMPETRANTE NO CARGO DE PREFEITO- PEDIDO DE EXONERAÇÃO DO CARGO COMISSIONADO DE ADMINISTRADOR DISTRITAL FORMULADO PELO DEMANDANTE – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO
.

O mandando de segurança é a ação constitucional cabível para aqueles que de alguma forma sentem que seus direitos líquidos e certos estejam sendo violados por ato de autoridade coatora.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Versam os autos sobre Recurso de Apelação Cível interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, que nos autos do Mandado de Segurança nº 1001152-76.2018.811.0059 julgou procedente o pedido, para conceder a ordem impetrada, confirmando a liminar anteriormente deferida (id. nº 31487507), para que a autoridade coatora promova todos os atos legais para dar posse ao impetrante como Prefeito Municipal do Município de São José do Xingu (id. nº 31487532).

Irresignado, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação cível, alegando que a sentença singular merece ser reformada, pelos argumentos que expõe.

Narra que o mandado de segurança foi impetrado em razão da Câmara Municipal de São José do Xingu ter negado posse ao Vice-Prefeito após a renúncia do Prefeito Municipal, sob o argumento de que aquele acumulava cargo em comissão com o mandato de Vice-Prefeito, hipótese vedada pela Lei Orgânica Municipal, com reprodução integral e obrigatória do disposto na CF/88, em seu artigo 28.

Explica que o recorrido se encontrava no pleno exercício do cargo de Administrador Distrital quando da renúncia do Prefeito Municipal, tendo o seu requerimento de exoneração sido direcionado ao renunciado. Alega o ato do impetrante dar-se por exonerado viola os princípios da moralidade e da impessoalidade, utilizando o Poder Público em benefício próprio, a fim de justificar a inconstitucionalidade do seu mandato eletivo.

Sustenta que os mandatos políticos do Poder Executivo demandam de exclusividade do ocupante, não podendo o ocupando deixar-se levar por outras atividades, motivo pelo qual o art. 38, inciso II da CF/88 previu a vedação de acumulação do cargo de Prefeito Municipal com outro qualquer, devendo o ocupante do mandato afastar-se das atividades inerentes a eventual cargo, emprego ou função que ocupe enquanto perdurar o mandato.

Aduz que o recorrido ao saber da sua impossibilidade de assumir o cargo de Prefeito Municipal, simplesmente apresentou pedido de exoneração do cargo de Administrador Distrital, de forma que, após a concessão de liminar, exonerou a si mesmo.

Ressalta que a renúncia do antigo Prefeito se deu em 23 de outubro de 2018, enquanto o pedido de exoneração do recorrido foi protocolizado em 24 de outubro de 2018 e publicado em 31 de outubro de 2018, pelo próprio recorrido, motivo pelo qual alega que a exoneração não era capaz de produzir efeitos.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso interposto, a fim de que seja reformada a sentença singular para denegar a ordem concedida pelo juízo a quo (id. nº 31487535.

Devidamente intimado, Vanderley Soares da Silva apresentou contrarrazões ao recurso, alegando que a sentença singular não merece ser reformada e que o recurso não comporta provimento.

Narra que buscou a concessão de ordem para que assumisse o cargo de Prefeito Municipal, por ser ocupante do cargo de Vice-Prefeito, tendo em vista a renúncia do titular do mandato.

Alega que houve ilegalidade na negativa de posse pela Câmara Municipal de São José do Xingu, que teria fundamentado a decisão no fato dele ocupar cargo em comissão de Administrador Distrital de Santo Antônio de Fontoura, em razão da suposta acumulação com o cargo de Vice-Prefeito.

Sustenta que o pedido de exoneração cumpriu o requisito de não acumulo de cargo, vez que o fez anteriormente ao pedido de posse encaminhado a Câmara, sendo que não praticou acumulação indevida de cargos e muito menos acumulou as remunerações, não podendo falar-se que locupletou dos subsídios de Vice-Prefeito.

Verbera que o servidor deixa de exercer o cargo a partir do momento em que protocoliza o pedido de exoneração e abandona a função, sendo que não há nenhuma condição para imediato exercício do direito de deixar o cargo.

Dispõe que no caso em testilha, a norma prescrita no inciso XIV do art. 29 c/c § 1º do art. 28, ambos da CF/88, mencionam sobre a perda de mandato de Governador e/ou Prefeito, mas nada falam sobre a perda de mandato ao Vice-Governador ou ao Vice-Prefeito, motivo pelo qual alega que não cabe à Lei Orgânica Municipal, em seu artigo 68, ampliar ou dar interpretação diversa da norma descrita na CF/88, tornando-a inconstitucional.

Alega que em diversos Estados os Vice- Governadores cumulam cargos, geralmente com os de Secretário de Estado de Governo.

Por fim, requer o desprovimento do recurso de apelação cível (id. nº 31487539).

O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso, bem como pela ratificação da sentença (id. 33588993).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Da análise dos autos, reputo corretos os fundamentos adotados pelo magistrado de primeiro grau, porquanto dirimiram de forma pertinente a lide. Deles, transcrevo os seguintes trechos:

“(...)Compulsando detidamente os autos, verifica-se que há nos autos elementos suficientemente capazes para concessão da segurança pretendida pela impetrante, posto que inexiste alteração no quadro que lastreou a decisão inaugural.

Imperioso destacar que a negativa por parte da autoridade coatora não deve prosperar, na medida em que a decisão objurgada foi proferida em desacordo com a Lei Orgânica Municipal, fundamento legal esse utilizado para embasar o decisum.

A despeito, observe-se que a Lei Orgânica Municipal, em que pese vedar acúmulo de cargos, institui a criação do cargo de Administrador Distrital, consoante se infere do artigo 147,
in verbis:

“Art. 147 – Nos distritos, exceto no da sede, haverá um Conselho Distrital composto por três conselheiros eleitos pela respectiva população e um Administrador Distrital, nomeado em comissão, pelo Prefeito Municipal.”

Assim, da leitura do artigo suso, depreende-se que o provimento para o cargo de Administrador Distrital ocorre mediante a nomeação pelo Prefeito Municipal. Destarte, tem-se que a LOM, na transcrição do artigo 147, excetuou a vedação contida no artigo 68, inciso II, na medida em que possibilitou ao Prefeito Municipal a nomeação de qualquer pessoa,
indistintamente,
sendo certo concluir que a possibilidade de nomeação do vice-prefeito para ocupação do cargo de Administrador Judicial.

Importante registrar que, ainda que se entendesse de modo diverso, é uníssono o entendimento jurisprudencial de que a cumulação de dois cargos administrativos, na hipótese de ser ato vedado pela legislação respectiva, enseja na exoneração do servidor em um dos cargos.

Assim, no caso em tela, a alegada cumulação ilegal dos cargos pelo impetrante acarretaria em sua exoneração do cargo de Administrador Distrital, posto que, na qualidade de vice-prefeito, tendo sido eleito por meio do voto popular, sua exoneração neste último cargo deveria prosseguir pelos escorreitos trâmites já previstos em lei, não bastando mera conjectura de ilegalidade ou inconstitucionalidade para ocasionar a exoneração do impetrante do cargo de vice-prefeito.

DISPOSITIVO

Ante tudo que foi dito, JULGO INTEGRALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO PARA CONCEDER A ORDEM IMPETRADA, CONFIRMANDO, ASSIM, A LIMINAR CONCEDIDA (...)”

Compulsando os autos verifica-se que Vanderley Soares da Silva pediu exoneração do cargo de Administrador Distrital do Distrito de Santo Antônio de Fontoura na data de 24/10/2018, que foi protocolizado na mesma data, e na data de 26/10/2018 realizou o pedido de posse como Prefeito Municipal do Município de São José do Xingu, que foi protocolizado na mesma data.

Pela análise da situação fática verifica-se que o recorrido realizou pedido de exoneração de seu cargo comissionado, para que pudesse preencher os requisitos previstos no art. 68, inciso II da LOM do Município de São José do Xingu, visando tomar posse no cargo de Prefeito sem qualquer empecilho referente a eventual cumulação de cargos.

Como foi realizado pedido de exoneração antes do pedido de posse para o cargo de Prefeito, verifica-se que não houve a intenção de cumulação de cargos, sendo que se a publicação de sua nomeação somente foi efetuada quando já estava empossado como Prefeito, não há que se falar em nulidade ou cumulação de cargos, tendo em vista que a publicação do ato somente o tornou imutável, vez que produziu efeitos a partir do momento em que foi realizado o pedido e abandonado o cargo.

Sendo assim, não houve qualquer vício de vontade capaz de anular o ato de exoneração, que foi feito em respeito à norma que dispõe sobre incompatibilidade de cargos.

Sobre o tema, confira-se a seguinte ementa do egrégio TRF da 2ª Região:

ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – AFASTAMENTO DO ÓBICE ADMINISTRATIVO IMPEDIENTE DE POSSE DO IMPETRANTE NO CARGO DE PROFESSOR ADJUNTO DA UFF – PEDIDO DE EXONERAÇÃO DO COLÉGIO PEDRO II FORMULADO PELO DEMANDANTE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA – RECURSO E REMESSA DESPROVIDOSCuida-se de remessa necessária e de apelação interposta pela Universidade Federal Fluminense –UFF de sentença que, em sede de ação mandamental, concedeu a segurança requerida. - A hipótese é de mandado de segurança impetrado por ARLEI AMARO DE PAULA JÚNIOR visando afastar óbice administrativo impediente de sua posse no cargo de professor auxiliar no Departamento de Administração do Centro de Estudos Aplicados da Universidade Federal Fluminense. Aduz o impetrante ter sido aprovado em segundo lugar no concurso público e, conquanto nomeado, não foi empossado, porque lhe foi exigido comprovação de ter cessado o vínculo que mantém com o Colégio Pedro II. Sustenta, entretanto, que pediu exoneração deste Colégio dentro do prazo da posse, mas que tal pedido não foi apreciado em virtude de estar respondendo a inquérito administrativo por suposto abandono de cargo. - Às fls. 40 foi concedida a liminar requerida para o efeito de garantir a posse ao impetrante. - Em sentença de fls. 70/72, a douta magistrada de piso concedeu a segurança requerida ao argumento, em síntese, de que “(...)A lentidão com que o Colégio Pedro II imprime na condução do processo administrativo não pode ter o condão de causar prejuízo ao impetrante no que se refere à posse no novo cargo. O objetivo, o fim último da exigência da certidão de desligamento do cargo anterior é evitar a acumulação proibida de cargo, como bem acentuou a autoridade impetrada. Tal acumulação não tem possibilidade de ocorrer, pois, qualquer que seja o resultado do processo administrativo, o impetrante obterá de direito, o desligamento de fato”. - Com efeito, consoante a bem lançada manifestação do Parquet Federal “(...) não se configura a cumulação de cargos, de que trata a lei, a situação em que se encontra o impetrante, dado ter sido comprovado que o mesmo ingressou, quanto ao vínculo primitivo com o Colégio Pedro II, com pedido de exoneração (fls. 11) em data anterior à da pretendida posse. É irrelevante o tempo em que aquele pedido será apreciado. Constitui direito do funcionário público exonerar-se, especialmente quando o faz para ocupar outro cargo público, de cumulação não permitida. Se ficar posteriormente comprovado que o desfecho do inquérito administrativo impediria a posse, a administração pública saberá tomar as medidas cabíveis. Mas tal possibilidade sequer foi aventada”. - Recurso e remessa necessária desprovidos. (AMS 9602006242, Desembargadora Federal VERA LUCIA LIMA, TRF2 - QUINTA TURMA ESPECIALIZADA, DJU - Data::07/03/2008 - Página::703).

Ademais, na hipótese, considerando que, por força da decisão judicial proferida nos presentes autos em 03.07.2019, foi assegurada ao impetrante a posse no cargo de prefeito, há de se aplicar, na espécie, a teoria do fato consumado, haja vista que o decurso do tempo consolidou uma situação fática amparada por decisão judicial, sendo desaconselhável e até mesmo impossível a sua desconstituição, tendo se exaurido os efeitos da antecipação da tutela mandamental que fora deferida.

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO MONOCRATICAMENTE À APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CPC, ART. 557, CAPUT. CONCURSO PÚBLICO. CRITÉRIO JURISPRUDENCIAL DO FATO CONSUMADO. ENTENDIMENTO PACÍFICO NO ÂMBITO DO TRF DA 1ª REGIÃO. IMPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL.

1. O instituto do concurso público ostenta índole temporária e o apelado, tempestivamente, obteve provimento jurisdicional que acautelasse o seu afirmado direito.

2. Urge salientar que todas as conseqüências jurídicas inerentes ao certame impugnado foram implementadas no campo fático em face do transcurso do tempo.

3. Entendimento pacífico no âmbito do TRF da 1ª Região. 4. Agravo regimental da apelante improvido. (AGRAC
0009814-54.1999.4.01.3800
/ MG, Rel. JUIZ FEDERAL MARCIO BARBOSA MAIA, 4ª TURMA SUPLEMENTAR, e-DJF1 p.1427 de 27/09/2013)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR SUBSTITUTO. LEI Nº 8.745/93, ART. 9º, INCISO III. VEDAÇÃO DE CONTRATAÇÃO SUCESSIVA, SEM A OBSERVÂNVCIA DA CARÊNCIA DE 24 MESES. INCONSTITUCIONALIDADE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA ISONOMIA E DA IMPESSOALIDADE. ART. 37, CAPUT E INCISO I DA CARTA MAGNA. LIMINAR CONCEDIDA E CASSADA POR AGRAVO. SENTENÇA MONOCRÁTICA CONCESSIVA DO WRIT. PROMOÇÃO PELA REFORMA DA SENTENÇA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

1. Trata-se de apelação interposta pela Universidade Federal de Ouro Preto contra sentença proferida em Mandado de Segurança impetrado por ALINE MENDES DE OLIVEIRA, em face da Universidade Federal de Ouro Preto, contra ato do Pró-Reitor de Administração, que não permitiu a recontratação da apelada, que foi aprovada em concurso público simplificado, em 2º lugar, sob a alegação de que a mesma estava impedida por lei de firmar outro contrato temporário com a referida instituição, por não haver ainda transcorrido o prazo de carência de 24 meses do término do último contrato, conforme estabelece a Lei nº 8.745/93, art. 9º, inciso III.

2. Como se observa dos autos, a apelada firmou novo contrato com a apelante, sob o pálio de uma liminar (fls. 85/86), em 23 de setembro de 2004, com prazo de validade de 01 (hum) ano. A despeito de ter havido impugnação da decisão, mediante agravo provido, ao final foi proferida sentença concessiva da segurança em 24 de fevereiro de 2005, que apesar de atacada pelo recurso de apelo, que ora se julga, a este acertadamente não foi dado efeito suspensivo. Assim, temos que já decorreu tempo suficiente para o cumprimento integral dos termos do contrato, que presumivelmente deve ter findado no ano de 2006. Portanto, em homenagem à segurança das relações jurídicas e aos efeitos que estas produzem na esfera jurídica de terceiros; por não haver nos autos nenhuma prova de vício essencial insanável; e por também não existir expectativa de terceira pessoa no resultado do presente certame, entendo ser o caso de se aplicar a teoria do fato consumado.

3. Apelação não provida. (AMS 0037990-67.2004.4.01.3800 / MG, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL SELENE MARIA DE ALMEIDA, Rel.Conv. JUIZ FEDERAL AVIO MOZAR JOSE FERRAZ DE NOVAES, QUINTA TURMA, e-DJF1 p.146 de 07/11/2008)

Diante do exposto,

ratifico
o ato sentencial e em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022